Tribunal: TJMT
Processo: 0004807-95.2019.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004807-95.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), GUANABARA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 03.729.834/0001-20 (APELADO), MERCIA MENDES RIBEIRO - CPF: 997.428.701-44 (ADVOGADO), JOÃO GABRIEL MATOS DA SILVA (APELADO), P. L. M. D. S. - CPF: 067.718.771-83 (APELANTE), GABRIELY MATOS DA SILVA - CPF: 067.718.591-00 (APELANTE), VERONICA APARECIDA JORGE DE MATOS - CPF: 034.907.971-40 (APELANTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL MATOS DA SILVA - CPF: 067.718.691-64 (APELANTE), VERONICA APARECIDA JORGE DE MATOS - CPF: 034.907.971-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 437.865.728-79 (APELANTE), WESLEY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 071.242.805-40 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUANABARA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 03.729.834/0001-20 (APELANTE), MERCIA MENDES RIBEIRO - CPF: 997.428.701-44 (ADVOGADO), P. L. M. D. S. - CPF: 067.718.771-83 (APELADO), GABRIELY MATOS DA SILVA - CPF: 067.718.591-00 (APELADO), JOAO GABRIEL MATOS DA SILVA - CPF: 067.718.691-64 (APELADO), WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 437.865.728-79 (APELADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), WESLEY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 071.242.805-40 (APELADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), VERONICA APARECIDA JORGE DE MATOS - CPF: 034.907.971-40 (APELADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EXCESSIVA. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança de seguro de vida ajuizada por filhos do segurado falecido, representados por sua genitora, em face da seguradora, visando ao recebimento da indenização securitária prevista em apólice vigente na data do óbito. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando a indenização com base no salário informado pela empregadora e afastando o pedido de danos morais. Ambas as partes interpuseram recurso de apelação: os autores buscando aumento do valor da indenização e reconhecimento do dano moral; e a seguradora, pleiteando o afastamento da obrigação de indenizar, sob alegações preliminares de cerceamento de defesa e ausência de interesse processual, além de pretender a reabertura da instrução probatória e a limitação da correção monetária e dos juros aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas pela instância de origem; (
ii
) examinar a existência de interesse processual diante da alegação de ausência de exaurimento da via administrativa; (
iii
) definir se houve indevida recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por exigência excessiva de documentos; (
iv
)
estabelecer o valor correto da indenização com base no salário nominal do segurado no mês do sinistro; e (v) apurar a ocorrência de danos morais em razão da demora injustificada no pagamento da indenização, bem como definir os critérios de atualização monetária e incidência de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova testemunhal e da requisição de laudo de alcoolemia não configura cerceamento de defesa quando a parte requerente não demonstra, de forma específica, a pertinência e relevância dessas provas para a solução da controvérsia, especialmente quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento.

4. O interesse processual resta evidenciado quando a parte autora comprova tentativa de resolução administrativa do litígio, especialmente diante da mora excessiva da seguradora em concluir o processo de sinistro, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa.

5. As sucessivas exigências documentais por parte da seguradora, sem justificativa plausível, configuram prática abusiva e protelatória, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, o que não afasta o dever de indenizar.

6. O valor da indenização securitária deve ser calculado com base no salário-base percebido pelo segurado em momento anterior ao sinistro, quando demonstrada a inconsistência ou incongruência das informações fornecidas pela empregadora em relação ao padrão remuneratório histórico do trabalhador.

7. A exigência de documentação adicional para verificação de eventual embriaguez do segurado, quando não identificada a sua condição de condutor no momento do acidente e ausente má-fé, não afasta a obrigação de indenizar, conforme a Súmula 620 do STJ e a interpretação restritiva do art. 768 do Código Civil.

8. A mora injustificada no pagamento da indenização securitária, decorrente de exigências desproporcionais, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, ainda que não haja recusa expressa de cobertura, diante do sofrimento imposto aos beneficiários por longo período.

9. A correção monetária sobre o valor da indenização securitária deve observar a data da última renovação contratual, em razão da natureza sucessiva do contrato de seguro de vida em grupo.

10. A atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a partir da qual aplica-se o IPCA como índice de correção e a Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização, como juros legais, conforme fixado no Tema Repetitivo 1368 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova testemunhal ou pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte requerente não demonstra a sua utilidade concreta para o deslinde da causa.

2. A mora excessiva da seguradora na conclusão do processo de sinistro autoriza o ajuizamento da ação judicial, configurando interesse processual.

3. A exigência de documentação excessiva e desarrazoada pela seguradora configura prática abusiva e não afasta o dever de indenizar.

4. O valor da indenização securitária deve ser calculado com base no salário nominal efetivamente percebido pelo segurado no mês do sinistro, afastando valores inconsistentes ou contraditórios.

5. A demora injustificada no pagamento da indenização securitária, motivada por conduta abusiva da seguradora, enseja indenização por danos morais.

6. A Taxa SELIC é aplicável às dívidas civis até a vigência da Lei nº 14.905/2024,
conforme Tema Repetitivo 1369,
quando então incidem o IPCA como índice de correção monetária e a SELIC, com dedução do índice de atualização, como taxa de juros legais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC,
arts
. 389, 404, 405, 406, 421, 757, 768, 792; CDC,
arts
. 3º, § 2º, 4º, 6º, 14, 47; CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, 487, I e VI, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 620.

STJ, Súmula 632.

STJ, REsp 2.204.888/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.11.2025,
DJe
07.11.2025.

STJ, REsp 2.199.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, j. 15.10.2025,
DJe
20.10.2025 (Tema Repetitivo 1368).

TJ-MT, Apelação Cível 1000318-81.2021.8.11.0087, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.03.2024.

TJ-MT, Apelação Cível 1002784-60.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.03.2021.

TJ-MG, AI 11414353920228130000, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 13.04.2023.

TJ-GO, Apelação Cível 5277856-93.2017.8.09.0051, Rel. Des. Juliana Diniz Prudente.

TJ-MG, AC 10610150004451001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 22.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
s
de apelação
interposto
s, separadamente,
por
PEDRO LUCAS MATOS DA SILVA, JOÃO GABRIEL MATOS DA SILVA, e GABRIELY MATOS DA SILVA
; e, ainda, por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
; em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres/MT, nos autos da
ação de cobrança de seguro,
que
julgou parcialmente procedente
os pedidos autorais
para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária pela morte acidental do Sr. Genivaldo Pereira da Silva, no valor de R$ 36.170,00
,
valor este fixado com base em salário mensal de R$ 904,25, conforme reconhecimento judicial
.

Os autores recorrem, sustentando, em síntese,
o
equívoco na fixação do salário-base para cálculo da indenização securitária,
sob o argumento de
que o valor correto do último salário do falecido seria R$ 1.763,54
,
o que, multiplicado pelas 40 vezes previstas na apólice (cláusula 4ª), perfaria o montante de R$ 70.541,60
, requerendo a fixação do referido valor na condenação
. Alternativamente,
pugnam pel
a adoção do valor constante
no

holerite de julho de 2009, no importe de R$ 1.321,90, para fins de cálculo do capital segurado
.

Alegam, ainda, omissão na sentença quanto ao pedido de indenização por danos morais,
devidamente formulado na exordial, afirmando que a negativa administrativa da seguradora ensejou abalo psicológico aos autores, notadamente às crianças representadas, em razão da demora injustificada no pagamento do seguro
.

Por fim, pleiteiam
a reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando que, em sendo o pedido integralmente procedente, a parte vencida deve ser a única responsável pelos honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade.

Por sua vez, a seguradora se insurge aduzindo,
preliminarmente
, o cerceamento de defesa,
diante do indeferimento de produção de prova pericial e documental, sobretudo para apuração de possível embriaguez do segurado como causa excludente de cobertura
. Ainda, suscita a
ausência de interesse de agir, por não ter sido finalizado o processo de regulação administrativa do sinistro, em virtude da suposta inércia dos apelados quanto à entrega dos documentos exigidos pelas cláusulas do contrato de seguro.

No mérito, alega que não
restou comprovada a entrega de documentação hábil à caracterização da cobertura securitária
. Defende que eventual
embriaguez do segurado exclui a obrigação da seguradora, nos termos das cláusulas contratuais aplicáveis
.

Por fim, ressalta que
eventual condenação deve observar como termo inicial da correção monetária a data da última renovação da apólice, e não a data de sua celebração original, por se tratar de contrato com
renovações sucessivas
, e
que os juros de mora devem seguir a taxa legal atualizada pela Lei n. 14.905/2024, incidindo a SELIC líquida, em substituição à taxa de 1% ao mês.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINARES
).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A seguradora apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o juízo
a quo
deixou de acolher seu pleito de produção de prova testemunhal e de expedição de ofício ao
7º Comando Regional de Tangará da Serra, à 12ª Companhia Independente de Barra do Bugres e à 1ª Companhia da Polícia Militar de Nova Olímpia/MT
, para apresentação de eventual laudo de alcoolemia do segurado. Sustenta que, caso constatada a embriaguez como causa do sinistro, estaria afastada a obrigação de pagamento da indenização securitária, sendo, portanto, a produção da prova essencial ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, da análise dos autos, observo que razão não lhe assiste.

É cediço que o juiz, como destinatário da prova, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, pode, conforme as particularidades do caso concreto, autorizar a produção de provas reputadas necessárias à elucidação da controvérsia ou, fundamentadamente, indeferir aquelas que considere impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

Nesse contexto, a alegada necessidade da prova testemunhal mostra-se infundada. O requerimento foi formulado de maneira genérica, sem a devida demonstração da sua pertinência para a formação do convencimento do juízo de origem. A mera solicitação, desacompanhada de justificativa minimamente adequada ao caso
sub judice
, evidencia tratar-se de prova prescindível.

Aliás:

“[...] O julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunha não gera cerceamento de defesa
se essa prova foi requerida de forma genérica e se mostra
inócua
em razão de a controvérsia demandar comprovação por documento.
[...]”(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000318-81.2021.8.11.0087, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024) (
g.n
).

“[...] Considerando que
em momento algum foi justificada a necessidade da prova testemunhal
e, ainda, considerando que
o Juiz é o destinatário da prova e que a ele incumbe verificar quais os meios probatórios serão suficientes para a solução da lide
, imperioso o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão que indeferiu a produção da prova.” (TJ-MG - AI: 11414353920228130000, Relator: Des.(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 13/04/2023, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/04/2023) (
g.n
).

No que se refere à prova pericial relativa ao laudo de alcoolemia,
esta
igualmente se revela impertinente para a resolução da
controvérsia. Isso porque o caso em análise trata de acidente de trânsito que resultou na morte de todos os ocupantes do veículo automotor por afogamento.

Outrossim,
não foi possível identificar quem conduzia o veículo no momento do acidente, considerando que os corpos foram resgatados de seu interior por terceiros empenhados em salvar os ocupantes, o que inviabilizou a definição da posição de cada um no momento do sinistro. Assim, diante da ausência de identificação do condutor, eventual constatação de embriaguez do
de cujus
mostra-se irrelevante.

Ainda que se admitisse a produção da referida prova, o elemento de incerteza quanto à condução já seria suficiente para torná-la despicienda. Soma-se a isso o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula n. 620, segundo a qual:
“A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

Nesse mesmo sentido, é firme a jurisprudência da Corte Cidadã no sentido de que a aplicação do art. 768 do Código Civil de 2002 exige a demonstração de má-fé do segurado, com conduta deliberada no sentido de agravar o risco assumido contratualmente.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. DISCUSSÃO SOBRE SUICÍDIO OU AGRAVAMENTO DE RISCO. EMBRIAGUEZ. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 768 DO CC. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA.
[...]
4. O art. 768 do CC disciplina que "o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato".

5. Somente uma
conduta imputada ao segurado, que, por dolo ou culpa grave, incremente o risco contratado, dá azo à perda da indenização securitária.

6. A presunção de boa-fé
somente será afastada se existirem provas da má-fé do segurado
que intencionalmente agravou o risco do contrato.

7. No contrato de seguro de vida, consolidou-se, pois,
a orientação mais benéfica ao consumidor
, no sentido de afastar o pagamento da apólice tão somente quando ocorrer suicídio dentro dos dois primeiros anos de contrato. Nas demais situações,
ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário
, visto que a cobertura do seguro de vida é ampla.

8. No seguro de vida
, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental,
de alcoolismo
ou sob efeito de substâncias tóxicas.

9. A conduta da "roleta-russa", embora temerária, quando comprovadamente realizada sem a intenção suicida e sob o efeito de embriaguez, não é causa para a perda de indenização do seguro de vida.

10. Hipótese em que o Tribunal local concluiu que não houve suicídio, mas sim agravamento intencional do risco por parte do segurado, o que justificaria a perda do direito à indenização do seguro de vida. O entendimento merece ser reformado porque, embora o segurado tenha atirado contra si, o fato de esse ato ter sido decorrente de embriaguez e sem a intenção deliberada de tirar a própria vida afasta a aplicação do art. 768 do CC à espécie.
[...]”

(REsp n. 2.204.888/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/11/2025, DJENde7/11/2025.)

Com isso,
tratando-se de prova
manifestamente
desnecessária, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Superada a preliminar anterior, a seguradora apelante suscitou, ainda, prejudicial de mérito, alegando ausência de interesse processual por parte dos autores. Sustenta que o processo administrativo instaurado para recebimento da indenização securitária não teria sido concluído
por culpa exclusiva dos próprios requerentes, que teriam deixado de apresentar documentos imprescindíveis à instrução do procedimento.

Novamente,
sem razão da Apelante
.

O interesse processual decorre da necessidade de a parte buscar, por meio do processo, a tutela jurisdicional para a proteção de seu direito material. Trata-se de conceito de natureza estritamente processual, assegurado pelo texto constitucional, que garante que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
(art. 5º, XXXV, da Constituição Federal).

Nos autos, consta requerimento de pagamento do sinistro datado de 27/08/2014. Ademais, os autores instruíram a petição inicial com vasta troca de e-mails, ocorrida entre os anos de 2015 e 2019, evidenciando a tentativa reiterada, ao longo de mais de quatro anos, de obtenção da indenização securitária.

Embora o prévio requerimento administrativo seja relevante nas ações de cobrança securitária, não se confunde com a obrigatoriedade de exaurimento da via administrativa. Existindo mora excessiva da seguradora na conclusão do procedimento, não se pode obstar o exercício do direito fundamental de acesso ao Judiciário. Nesses casos, é suficiente a demonstração de tentativa administrativa e da existência de pretensão resistida — o que, no caso concreto, restou incontroverso.

Dessa forma, está presente o interesse processual, evidenciado na utilidade que o provimento jurisdicional poderá proporcionar aos autores, legítimos para pleitear a indenização securitária decorrente do falecimento de seu genitor.

Com tais fundamentos,
REJEITO
as preliminares arguidas.

VOTO (MÉRITO).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação de cobrança de seguro ajuizada por Pedro Lucas Matos da Silva, João Gabriel Matos da Silva e
Gabriely
Matos da Silva, representados por sua genitora, Verônica Aparecida Jorge de Matos, em face da Companhia de Seguros Aliança do Brasil, visando ao recebimento dos valores previstos na apólice de Genivaldo Pereira da Silva, falecido em 12 de janeiro de 2014.

Const
a
da sentença recorrida, no essencial
:

“[...]
Não havendo outras preliminares pendentes de análise, e estando o feito apto a receber um julgamento,
passo a analisar o mérito da causa, eno mérito, a sentença é procedente.

Primeiramente, reitera-se a aplicabilidade do CDC ao caso em análise, considerando a natureza securitária da relação estabelecida entre as partes, caracterizando-se como uma relação de consumo, conforme art. 3º do CDC. Tal enquadramento implica a adoção de princípios como a vulnerabilidade do consumidor, a boa-fé objetiva e a transparência, essenciais para a análise da presente demanda.

Em face da aplicação do CDC, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre favorecer o consumidor, conforme preceitua o art. 47 do mesmo código. Assim, eventuais ambiguidades ou cláusulas obscuras devem ser interpretadas de maneira a beneficiar os segurados, parte mais fraca na relação contratual.

É incontroverso nos autos que os pagamentos referentes ao período de cobertura do seguro (de 01/06/2005 a 01/06/2014) foram efetuados, conforme comprovado porGuanabara
Agrícola Ltdaem sua defesa (Fls. 183). A parte autora apresentou o documento referente ao último salário percebido pelo de cujus, essencial para o cálculo do valor do capital segurado, conforme estabelecido na Cláusula 4 da apólice.

Clausula 4: o capital segurado individual para a garantia básica do segurado titular será equivalente a 40 vezes seu salário nominal, percebido no mês da ocorrência do sinistro limitado ao máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

A Companhia de Seguros Aliança do Brasil, em sua contestação, argumentou que os documentos apresentados eram insuficientes ou incompletos, uma conduta reprovável uma vez que configurou uma resistência desproporcional e sem base legal sólida, dado que a autora conseguiu demonstrar a entrega de toda documentação necessária conforme as exigências da apólice.

A apólice estabelece que o pagamento deve ser 40 vezes o salário do titular no mês do sinistro, com limite de R$ 200.000,00, (duzentos mil reais), alinhando-se ao valor reivindicado.

A definição do salário aplicável ao cálculo do capital segurado é de fundamental importância para a determinação do valor da indenização. A apólice de seguro estipula que o capital segurado deve ser baseado no"salário nominal, percebido no mês da ocorrência do sinistro". Assim, emerge a necessidade de identificar se o valor apresentado pelos autores, referente à rescisão contratual, pode ser considerado como "salário nominal" para fins de seguro.

A jurisprudência majoritária e a doutrina de seguros tendem a interpretar o termo "salário nominal" como o montante regular e periódico pago pelo emprego, sem incluir verbas eventuais ou não habituais, como as decorrentes de rescisão contratual. Este entendimento visa à previsibilidade e à equidade no cálculo das coberturas securitárias, assegurando que o valor do seguro seja proporcional ao risco coberto, refletindo a remuneração habitual do segurado.

[...]

Com base nas evidências trazidas ao processo (Fls. 181) e na interpretação jurídica predominante, considera-se que o valor do salário que deve ser utilizado para o cálculo da indenização é de R$ 904,25, (novecentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), correspondente ao salário regular do de cujus. Assim, a indenização deverá ser 40 vezes esse valor, conforme
estipulado pela apólice, totalizando R$ 36.170,00, salvo ajuste por limites máximos da apólice.

Deste modo, a alegação dos autores de que o valor devido sob a apólice seria baseado no último pagamento de R$ 1.763,54, conforme extrato apresentado sob Fls. 78, não merece prosperar, pois segundo a requerida empregadora o valor em questão
esta
incluindo verbas rescisórias, não podendo ser acolhida para fins de cálculo da indenização do seguro de vida.

A dificuldade imposta pela seguradora em liberar o pagamento, considerada uma prática abusiva, viola princípios de boa-fé e eficiência, e a seguradora deve cumprir suas obrigações contratuais de pagamento, como estipulado pelo princípio da função social do contrato e proteção ao consumidor.

A seguradora é responsável pelo pagamento da indenização de seguro, baseando-se no princípio da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e na proteção ao consumidor, visto como parte vulnerável na relação jurídica. Ao vender uma apólice, a seguradora assume o risco dos eventos cobertos e tem o dever de pagar a indenização se esses eventos ocorrerem.

A reivindicação dos autores pelo pagamento da indenização por morte é suportada pela existência de uma apólice válida e pela morte do segurado durante o prazo de vigência da apólice. O contrato de seguro, regulado pelo artigo 757 do Código Civil Brasileiro, obriga o segurador a indenizar o segurado contra riscos especificados, mediante o pagamento de um prêmio.

Em vista do exposto, considerando a relação de consumo existente, a vigência da apólice à época do sinistro, a aplicação das normas do CDC, bem como os princípios da boa-fé e da função social do contrato,
conclui-se pela procedência do pedido dos autores
.

Conforme demonstrado pelos autos, verifica-se que o contrato de seguro de vida em questão, referente ao falecido, está estipulado no valor total de R$ 36.170,00(trinta e seis mil cento e setenta reais).

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelos autores
, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, para condenar a Companhia de Seguros Aliança do Brasil:

1.1)Ao pagamento da indenização de seguro de vida no valor de R$ 36.170,00 (trinta e seis mil cento e setenta reais), conforme estipulado na apólicede n. 14539,e comprovado nos autos,devidamente corrigidos monetariamente segundo IPCA, desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo
pagamento, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

1.2)CONDENO a requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

2.1)JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito com relação àGUANABARA AGRICOLA LTDA, pela ilegitimidade passiva, art. 487, VI do CPC.

2.2)CONDENO os requerentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º). Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto os autores
são beneficiária
da gratuidade de justiça.
[...]”.

(Id.
164134379

–
PJe
de origem)

Não obstante os lacônicos argumentos expostos nas razões recursais, a controvérsia restringe-se à análise da obrigação da ré quanto ao pagamento da indenização securitária, bem como à verificação da existência de hipótese que afaste o direito ao recebimento do respectivo valor.

Pois bem.

De início, como bem destacado na sentença recorrida, aplica-se à hipótese o Código de Defesa do Consumidor,
na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º do CDC
.

P
asso à análise das razões ventiladas no recurso de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
(Id.
318916372
)
.

A seguradora sustenta que os autores deixaram de apresentar a documentação necessária para a análise técnica do sinistro, o que teria retardado a conclusão do processo administrativo. Reitera, ainda, no mérito, a alegação de ausência de instrução probatória adequada, especialmente
quanto à oitiva de testemunhas e à juntada de laudo de alcoolemia do
de cujus
, requerendo a conversão do julgamento em diligência.

No tocante à pretensão de reabertura da dilação probatória, descabe sequer sua apreciação, porquanto a matéria foi exaustivamente enfrentada e afastada no voto preliminar anteriormente apresentado.

Superado esse ponto, quanto à alegada carência de documentação para a conclusão do procedimento de sinistro, entendo não merecer acolhimento a argumentação da apelante. Isso porque restou amplamente demonstrado nos autos o envio de diversos documentos relacionados ao sinistro envolvendo o segurado Genivaldo Pereira da Silva, não se verificando, ao contrário do que alega a seguradora, qualquer lacuna documental que justificasse a demora na análise do pleito indenizatório.

O documento de fls. 81 (autos físicos) comprova o envio de extensa documentação à empregadora do Sr. Genivaldo, Usinas Itamarati, responsável pela contratação da apólice, com o intuito de atender às exigências formuladas pela seguradora para a abertura e instrução do sinistro, documentação essa recebida, a toda evidência, em 17/02/2014. Consta, ainda, às fls. 82, nova remessa de documentos para complementação do processo administrativo.

Às fls. 83/85, observa-se o andamento do referido processo administrativo, iniciado em 17/01/2014, no qual constam sucessivas exigências de documentos pela seguradora, sendo o último registro datado de 21/03/2017, ocasião em que foi novamente solicitada a juntada de documentos tidos como “pendentes”.

Nesse cenário, verifica-se que as exigências sucessivas da seguradora configuram conduta abusiva e arbitrária, voltada à procrastinação
indevida da conclusão do processo administrativo, mediante a imposição reiterada de exigências formais que, enquanto não atendidas pelos familiares do segurado, impedem o pagamento da indenização securitária devida.

A prática abusiva,
in
casu
,
fica mais evidente com a exigência de
“
Cópias autenticadas dos Laudos dos exames toxicológicos e de

dosagem alcoólica ou declaração emitida pelo órgão competente,

indicando a não realização dos referidos exames (se o condutor do

veículo for o segurado)
”
, elemento que, segundo a seguradora, está prevista na
cláusula 20 – item

20.2.2
.

Todavia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, tal exigência não possui o condão de afastar, por si só, o dever de indenizar.

Diante dessas premissas, não há que se falar em ausência de documentação hábil ao pagamento da indenização securitária, tendo em vista que restaram comprovadas tanto a condição de beneficiários dos autores quanto a existência de cobertura securitária em caso de morte acidental, sendo, portanto, desproporcional e abusiva a exigência de documentação excessiva para conclusão do procedimento indenizatório.

Nessa linha de pensar:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - CORRETORA DE SEGUROS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - CAPITAL SEGURADO - BENEFICIÁRIO INDICADO - EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DESARRAZOADA - ABUSIVIDADE - PAGAMENTO DEVIDO. - A corretora de seguros não tem legitimidade para figurar no polo passivo de lide em que se discute contrato de seguro apenas que apenas intermediou - Nos termos do art. 792 do CC, somente se não houver indicado beneficiário na apólice é que o capital segurado será convertido aos herdeiros -
A seguradora pode exigir documentos
para instruir o processo para pagamento do
benefício,
desde que haja razoabilidade e plausibilidade
-
Comprovada a condição de beneficiário, a vigência do seguro e a entrega de documentação razoável
,
deve haver pagamento do prêmio do seguro ao beneficiário indicado
, é atributo próprio deste contrato.
”

(TJ-MG - AC: 10610150004451001 São Domingos do Prata, Relator.: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. MORTE DO SEGURADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM AFASTADA.
NEGATIVA DE COBERTURA POR FALTA DE DOCUMENTAÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO. DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA SUFICIENTE. SINISTRO COMPROVADO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
. SENTENÇA CONFIRMADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Nos contratos de seguro de vida, ocorrendo o óbito do segurado, o capital será pago aos beneficiários indicados na apólice ou, não havendo indicação, será pago metade ao cônjuge/companheiro e o restante aos herdeiros, respeitada a ordem de vocação hereditária, nos termos do art. 792, do CC. 2. Comprovado o vínculo familiar e hereditário entre as partes autoras e o segurado (companheira e filhos), estas se afiguram como suas beneficiárias, nos moldes do art. 792 do CC e, por corolário, são legítimas para pleitear o recebimento da indenização securitária. Ilegitimidade ativa ad causam afastada.
3. Inviável a negativa da seguradora ré/apelante em proceder o pagamento do capital segurado
aos autores/apelados, pela falta de documentação comprobatória do sinistro,
quando os documentos já apresentados comprovem a contratação do seguro de vida, a qualidade de beneficiários e a morte do segurado
. 4. Conquanto o dever de informação acerca da abrangência da apólice de seguro de vida em grupo seja exclusivo da estipulante, e não da seguradora, conforme assenta o Tema 1.112 do STJ, tal fato não exime a seguradora de sua responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária. 5. Diante do não provimento do recurso, torna-se
impositiva a majoração da verba honorária sucumbencial, a teor do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA.
”
(TJ-GO - Apelação Cível: 5277856-93 .2017.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
(
g.n
)

Prosseguindo, quanto à possibilidade de limitação e particularização dos riscos cobertos, observa-se que a seguradora se limita a apresentar argumentação genérica, dissociada das peculiaridades do caso concreto, retomando tese já expressamente analisada e afastada neste voto — qual seja, a exclusão da indenização securitária sob o fundamento de suposto risco intencional por parte do segurado.

Desse modo, revela-se incabível a reapreciação de matéria já devidamente enfrentada e rejeitada no acórdão recorrido.

Por sua vez, no tocante à incidência de correção monetária sobre o valor da indenização, assiste razão aos segurados.

A Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que
“
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”
.
Todavia, a jurisprudência da Corte Superior tem entendido que, em se tratando de contrato de seguro com renovações sucessivas,
cada renovação configura novo capital segurado
, razão pela qual o termo inicial da correção monetária deve ser a data da última renovação da apólice.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VIOLAÇÃO AO ART 1 .022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO DE
TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA RENOVAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1 .022 do CPC/2015, na medida em que a
eg
. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, 'nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento'" (
AgInt
no REsp 1 .875.094/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 1º/12/2023).
3. "Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há um novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro"
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1 .852.164/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021,
DJe
de 7/4/2021). 4. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido,
para fixar o termo inicial da correção monetária na data da
última renovação contratual
.
”

(STJ -
AgInt
no REsp: 2130582 MS 2023/0413002-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2024)
(
g.n
)

No caso concreto, as Condições Gerais do Seguro de Vida em Grupo (fls. 160/173) estabelecem, em sua cláusula 18.1, que a apólice possui vigência de 1 (um) ano, o que evidencia que a continuidade da cobertura securitária se deu por meio de renovações sucessivas. Assim, a correção monetária sobre o valor da indenização deve incidir a partir da data da última renovação da apólice.

No que se refere aos consectários legais incidentes sobre os valores devidos, embora tenha havido divergências jurisprudenciais quanto ao índice aplicável, prevalecia, há tempo, o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que a Taxa SELIC se aplica às dívidas de natureza civil, nos termos do art. 406 do Código Civil de 2002.

Contudo, mesmo diante dessa orientação consolidada, a Corte Superior, por meio do julgamento do Tema Repetitivo 1368, pôs termo definitivo à controvérsia, fixando a Taxa SELIC como índice aplicável à correção das dívidas civis, conforme se depreende da ementa do REsp 2.199.164/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1.
A questão em discussão consiste em saber se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o art. 406 do Código Civil
antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024
.

2.
A taxa SELIC é a única taxa atualmente em vigor para a mora no pagamento de impostos federais
, conforme previsto em diversas legislações tributárias (Leis 8.981/95, 9.065/95, 9.250/95, 9.393/96, 10.522/2002, Decreto 7.212/2010, entre outras), possuindo também status constitucional a partir da Emenda Constitucional n. 113.

3.
Outra conclusão, levaria a um cenário paralelo em que o credor civil passaria a fazer jus a uma remuneração superior a qualquer aplicação financeira bancária, pois os bancos são vinculados à SELIC
. Não há falar em função punitiva dos juros moratórios, eis que para isso existem as previsões contratuais de multa moratória, sendo a sua função apenas a de compensar o deságio do credor.

Segundo o art. 404 do Código Civil, se os juros não cobrem o prejuízo, o juiz pode inclusive conceder indenização suplementar.

4. Fixar juros civis de mora diferentes do parâmetro nacional viola o art. 406 do CC e causa impacto macroeconômico
. A lei prevê que os juros moratórios civis sigam a mesma taxa aplicada à mora de impostos federais, garantindo harmonia entre obrigações públicas e privadas. Como esses índices oficiais são ajustados conforme a macroeconomia, o valor aplicado nas relações
privadas não deve superar o nível básico definido para toda a economia.

5. Nos temas 99, 112 e 113 fixados em recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção desta Corte definiu as teses no sentido de ser a SELIC a taxa legal referenciada na redação original do art. 406 do Código Civil.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações cíveis em geral
, conforme já decidido por esta Corte Especial em 2008, por ocasião do julgamento do
EREsp
727.842/SP (Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8/9/2008 e publicado no
DJe
de 20/11/2008), e reafirmada em 2024 no julgamento do REsp 1.795.982/SP (Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024 e publicado no
DJe
de 22/10/2024), sendo este último confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao desprover o RE 1.558.191/SP (Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Sessão Virtual de 05/09/2025 a 12/09/2025 e publicado no
DJe
de 08/10/2025).

7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e alinhamento com o sistema econômico nacional.

8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Tema 1368
. O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido.
”
(REsp n. 2.199.164/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

Nessa linha de intelecção, impõe-se a reforma da sentença no ponto em que fixou o IPCA como índice de correção monetária, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. No caso concreto, a atualização dos valores e os juros de mora devem observar a aplicação da Taxa SELIC, nos termos do Tema Repetitivo 136
8
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.
A partir de então,
os
cálculos relativos à correção monetária e aos juros de mora deverão observar as alterações promovidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, quanto aos juros legais, a Taxa SELIC, deduzido deste o percentual correspondente à atualização monetária, conforme dispõem os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Diante do exposto, deve ser acolhido, em parte, a pretensão recursal do apelante
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
.

Quanto ao apelo apresentado pelos autores,
PEDRO LUCAS MATOS DA SILVA, JOÃO GABRIEL MATOS DA SILVA

e

GABRIELY MATOS DAS SILVA

(Id.
318916363
)
,

a pretensão recursal cinge-se ao propalado equívoco do juízo
a quo
ao estabelecer como parâmetro para cálculo da indenização securitária o salário-base do
de cujus,
devendo ser considerado para tanto o último salário percebido pelo falecido ou, alternativamente, o salário vigente em julho de 2009.

A Cláusula 4ª da apólice de seguro dispôs que:

“O capital segurado individual para a garantia básica do segurado titular será equivalente a 40 vezes seu salário nominal, percebido no mês da ocorrência do sinistro, limitado ao máximo de R$ 200.000,00” (fls. 184).

A sentença objurgada considerou, para fins de fixação da indenização, os valores constantes na “FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADOS” do Sr.
Genilvaldo
, com salário declinado no valor de R$ 904,25, perfazendo a quantia de
R$ 36.170,00
(fls. 181v)
. Todavia, entendo que deve ser modificada a conclusão.

Ainda que a empresa empregadora tenha apresentada ficha cadastral constando como salário-base o valor de
R$ 904,25
, vejo que os
argumentos daquele se revela deverás contraditório. Isso porque não se revela crível que o
de cujus,
na data de seu falecimento – 12/01/2014 – percebia salário no valor informado pela empresa
,
quando resta evidenciado nos autos que, em julho de 2009, seu salário-base perfazia a quantia de R$ 1.321,90 (fls. 79).

É de se observar, ademais, que tanto o holerite de fls. 79 quanto a ficha cadastral de fls. 181v, apresentam que o Sr. Genivaldo Pereira exercia a função de “apoio a colheita”. Ou seja, é absolutamente ilógico realizar que seu salário tenha reduzido com o passar dos anos a ponto de, no ano de 2014, quando de seu falecimento, receber 30% (trinta por cento) menos do que nos anos anteriores.

Desse modo,
diante da ausência de elementos robustos acerca da verba salaria recebida quando de seu falecimento,
deve ser acolhido o pleito
alternativo
dos autores, para fixar como parâmetro para cálculo da indenização securitário o salário base vigente
em julho de 2009, no valor de R$ 1.321,90,

que, aplicando-se os critérios delineados pela
Cláusula 4ª da apólice de seguro
, totaliza o valor de R$ 52.876,00 a título de indenização, sobre o qual deverão incidir os consectários legais.

Quanto ao pleito de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, com a devida vênia ao juízo
a quo
, entendo que a pretensão merece acolhimento.

A demora excessiva e injustificada no pagamento da indenização securitária, fundada em exigências abusivas de documentos complementares para o processamento do pedido, revela-se apta a causar aos beneficiários — ou, no presente caso, a seus herdeiros — transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos.

No caso em exame, o genitor dos autores faleceu em 12/01/2014, tendo o sinistro sido comunicado ainda naquele ano. Todavia, até a data do ajuizamento da presente demanda, em 24/07/2019, o procedimento administrativo permanecia inconcluso, em razão de sucessivos e desproporcionais pedidos de documentação por parte da seguradora, evidenciando conduta protelatória e deliberada.

Tal comportamento, além de contrariar o dever de boa-fé objetiva, caracteriza violação à dignidade dos beneficiários, atingindo sua esfera moral e causando sofrimento indevido, o que justifica a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FURTO DE VEÍCULO - DEMORA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PAGAMENTO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de postergar excessivamente o pagamento securitário, exigindo do autor, vulnerável na relação jurídica, esforço excessivo para o reconhecimento de seu direito, viola o Código de Defesa do Consumidor, configurando falha na prestação do serviço, passível de indenização.
”
(TJ-MT 10027846020198110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

Por conseguinte, entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser dividido entre todos os autores. O montante mostra-se proporcional aos transtornos experimentados pelos demandantes, não se revelando excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa, tampouco irrisório a ponto de esvaziar o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Desta feita, deve ser acolhido o pleito formulado pelos apelantes
PEDRO LUCAS MATOS DA SILVA, JOÃO GABRIEL MATOS DA SILVA
e
GABRIELY MATOS DAS SILVA
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto
POR
PEDRO LUCAS MATOS DA SILVA, JOÃO GABRIEL MATOS DA SILVA
e
GABRIELY MATOS DA SILVA
, bem como ao apelo manejado por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, para
reformar parcialmente a sentença recorrida
, nos seguintes termos:

(i

(i)
Fixar como parâmetro para o cálculo da indenização securitária o salário-base vigente em julho de 2009, no valor de R$ 1.321,90, e, aplicando-se os critérios estabelecidos na Cláusula 4ª da apólice de seguro,
CONDENAR
a seguradora ao pagamento do valor de R$ 52.876,00, a título de indenização
, assim como ao pagamento de dano moral, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais),
incidindo
juros de mora desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ
;

(ii)
Determinar que a correção monetária
da indenização securitária
incida desde a data da última renovação da apólice, enquanto os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da requerida, aplicando-se, para ambos os encargos, a taxa SELIC, nos termos do Tema 1.36
8
do
c.
Superior Tribunal de Justiça, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.
A partir de então
, os cálculos deverão observar as alterações
introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, quanto aos juros legais, a taxa SELIC, descontado o índice de atualização monetária, nos termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil.

Deixo de majorar os honorários recursais,
uma vez que condicionad
a ao

des
provimento ou não conhecimento
do recurso da parte contrária
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025